Tribunal: CARF
Processo: 10880.902847/2017-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.902847/2017-72
ACÓRDÃO
1301-007.004 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CTVA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS
PARCELADAS. POSSIBILIDADE NA HIPÓTESE DE ANTERIOR LIQUIDAÇÃO
MEDIANTE DCOMP.
Estimativas compensadas e confessadas mediante DCOMP integram o
saldo negativo de CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação (Súmula CARF no 177). Assim, é ilegítima a negativa, para fins
de apuração de saldo negativo, do direito ao cômputo de estimativas
parceladas depois de sua extinção mediante DCOMP que veio a ser não
homologada
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.004 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902847/2017-72
2
RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo por resultado
“Direito Creditório Não Reconhecido”.
2.

Foi lavrado Despacho Decisório (DD), de e-fls. 326, face a Pedido de Restituição
(PER), de e-fls. 42/48, que reconheceu parcialmente direito creditório pertinente a saldo negativo
de CSL do ano-calendário de 2007, pois que houve reconhecimento parcial de estimativas mensais
(janeiro, outubro e novembro) quitadas por compensações, como se vê da “Análise das Parcelas
de Crédito”, em seu item “Demais Estimativas Compensadas”, subitem “Parcelas Confirmadas
Parcialmente ou Não Confirmadas” (e-fls. 329/330). O Contribuinte foi dele cientificado em
11/05/2017 (e-fls. 328).
3.

Irresignado, em 09/06/2017 (e-fls. 4), o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 6/21), em que aduz, em síntese, que “os valores relativos às estimativas
mensais de CSLL não confirmadas ou foram quitadas através do parcelamento instituído pela Lei
no 12.996/2014 (Refis da Copa), ou estão com suas exigibilidades suspensas ante a apresentação
de Manifestação de Inconformidade, como demonstrado no quadro abaixo:

4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada no
Ac. no 16-84.333 - 19a Turma da DRJ/SPO, proferido em sessão realizada em 09/10/2018 (e-fls.
334/350), de que se deu ciência ao Contribuinte em 29/10/2018 (e-fls. 354), cuja ementa foi
vazada nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Exercício: 2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. SALDO NEGATIVO
DE CSLL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA EM ESTIMATIVAS
MENSAIS QUITADAS POR COMPENSAÇÕES NÃO CONFIRMADAS OBJETO POSTERIORMENTE
DE PEDIDO DE PARCELAMENTO.
O valor de saldo negativo gerado por meio do parcelamento de estimativas não pode ser
objeto de restituição enquanto perdurar o parcelamento, tendo em vista os princípios da
certeza e liquidez, indispensáveis à compensação.
SOBRESTAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.004 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902847/2017-72
3
Não há previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo entre as normas
reguladoras do Processo Administrativo Fiscal. Pelo princípio da oficialidade, a
Administração Pública tem o dever de impulsionar o processo até sua decisão final.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E DOUTRINA. EFEITOS
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão aquele objeto da decisão. A
doutrina transcrita não pode ser oposta ao texto explícito do direito positivo, mormente em
se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
5.

Irresignado, em 27/11/2018 (e-fls. 356), o Contribuinte apresentou
Recurso Voluntário (e-fls. 357/370), em que, sinteticamente, aduz que “[...] independentemente
do resultado do julgamento daqueles processos, as estimativas mensais de CSLL compensadas
serão efetiva e integralmente quitadas, seja pelo pagamento posterior com a adição de seus
consectários caso o crédito não seja reconhecido, seja pela homologação da compensação
declarada através do direito ao crédito declarado e reconhecido”, conforme reconhece a própria
RFB. Demais disso, informa que “[...] todas as estimativas mensais de CSLL ora em discussão foram
incluídas no Programa de Regularização Fiscal (Refis da Copa e PERT), pendentes de consolidação
e ante a confissão irretratável da dívida, como a própria lei dos referidos programas determinam”.

VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 354 e 356), pelo que dele se conhece.
MÉRITO: COMPENSAÇÕES DE ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS OBJETO DE PARCELAMENTO
7.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“Do Pedido de Restituição - Parcelas de Estimativas Mensais Quitadas por
Compensações
(...)
Aduz a pessoa jurídica em sua manifestação de inconformidade que as parcelas de
estimativas mensais quitadas por compensações, reconhecidas parcialmente pelo
DD com período de apuração janeiro de 2007 e novembro de 2007, que ambas
foram objeto de parcelamento (Refis da Copa).
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.004 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902847/2017-72
4
Em consulta aos sistemas internos desta Secretaria, verificamos que as 2 (duas)
parcelas de estimativas mensais quitadas por compensações reconhecidas apenas
parcialmente pelo DD com período de apuração outubro de 2007, referente aos
Perdcomp ́s 21242.11645.241109.1.7.10-3494 e 32305.79713.241109.1.7.10-0230,
encontram-se vinculadas aos processos administrativos de n.o 10880.916071/2013-
44 e 10880.916072/2013- 99.
Ambas também foram objeto de pedido de parcelamento (PERT) conforme MP n.o
783/2017, posteriormente convertida na Lei n.o 13.496/2017, conforme comprova
documentos
de
fls.
966/984
e
942/960
nos
autos
dos
processos
10880.916071/2013- 44 e 10880.916072/2013-99 respectivamente, incluindo-se
requerimento de adesão e desistência de impugnação administrativa.
Com relação ao pedido para considerar neste processo de restituição todas as
estimativas devidamente quitadas através dos pedidos de parcelamento (Copa e
PERT) protocolizados, o mesmo não pode ser acatado.
O artigo 6o, [§ 1o,] incisos I e II, da Lei no 9.430/96, assim disciplina o regime de
pagamento e restituição de imposto (e da contribuição - CSLL) por estimativa: [...]
(...)
Por sua vez, o artigo 74 da Lei 9.430/96, alterado pela Lei n.o 10.637/2002, com as
novas redações dadas pelas Leis n.os. 10.833/2003 e 11.051/2004 e alterações
posteriores, assim dispõe acerca da compensação de tributos: [...]
Portanto, a legislação vigente alberga a possibilidade de restituição/compensação
do saldo negativo apurado frente ao excesso de pagamento de estimativas em
relação ao IRPJ ou CSLL devidos, no encerramento de determinado período de
apuração.
(...)
Todavia, no Direito Tributário a conclusão é distinta. O parcelamento não pode ser
visto como espécie de pagamento, na medida em que não se enquadra nas
hipóteses de extinção do crédito tributário, mas sim, nas de suspensão, conforme
artigos 151 e 156 do CTN: [...]
(...)
Como não há comprovação nestes autos do pagamento de todas as parcelas objeto
dos parcelamentos (Refis da Copa e PERT) aderidos pela pessoa jurídica, não há
como considerar as estimativas de janeiro, outubro e novembro de 2007 na
composição do saldo negativo de CSLL para o exercício em comento.
(...)
Da Cobrança em Duplicidade
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.004 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902847/2017-72
5
A manifestação de inconformidade sustenta que à vista de os débitos informados
em DCOMP terem natureza de confissão de dívida (§ 6o do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996), na hipótese de as compensações não serem homologadas, os débitos
serão cobrados com base nas próprias Dcomp ́s. Ressalta que a cobrança da
estimativa de um determinado período, somada à glosa do próprio saldo negativo
por ele formado, gera um grave prejuízo ao contribuinte, na medida em que há
exigência em duplicidade.
De acordo com a manifestação de inconformidade, foi justamente para evitar a
cobrança em duplicidade que a Receita Federal do Brasil teria pacificado o
entendimento de que não cabe a glosa das estimativas na apuração do saldo
negativo declarado na DIPJ, na Solução de Consulta Interna COSIT no 18, de 13 de
outubro de 2006, conforme excerto que segue (o destaque consta da peça de
impugnação): [...]
(...)
Do teor do parecer [PGFN/CAT no 1.658/2011] supra, fica evidente que não obstante
o § 6o do art. 74 da Lei no 9.430/96 estabelecer que a declaração de compensação
constitui confissão de dívida, no caso específico da estimativa do IRPJ e da CSLL, a
Dcomp não é instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados” (grifos e negritos do original; grifou-se).
8.

Mencionados parcelamentos se constituem em confissões irretratáveis de dívida,
via adesão em programas estipulados por lei, que, acaso não pagos, serão objetos de execução.
Assim, em PER que pretenda utilizar crédito de saldo negativo, cabe computar o valor de referidas
estimativas, eis que, do contrário, a decisão de não homologação implicaria potencial cobrança
adicional da mesma dívida: a estimativa já cobrada no processo de parcelamento e, então, o
débito no processo de DComp. A própria RFB, por meio do Parecer Normativo Cosit/RFB no 2, de
2018, reconhece que o valor correspondente a estimativas confessadas, mesmo quando
parceladas, compõem o saldo negativo:
“NORMAS
GERAIS DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
EXTINÇÃO DE
ESTIMATIVAS POR
COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE DEZEMBRO.
COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
(...)
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de
dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será
objeto de cobrança.
(...)
Fundamentos
(...)
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.004 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902847/2017-72
6
Entendimento consolidado
(...)
10. Na hipótese da Dcomp não homologada, a situação a ser vista deve ser a retratada em
31 de dezembro do ano-calendário em curso, pois é nesta data que ocorre o fato jurídico
tributário do IRPJ e da CSLL.
10.1. Assim, salvo a situação de ser considerada não declarada a Dcomp, extinto está o
débito a título de estimativa, sob condição resolutória. Portanto, a estimativa pode ser
deduzida do total do tributo devido, ou mesmo compor saldo negativo. Eventual não
homologação em decisão definitiva deverá ser objeto de cobrança.
10.2. Destaque-se que se o despacho decisório não homologou a compensação antes de 31
de dezembro, e não foi objeto de manifestação de inconformidade, tornando-se definitivo
em 31 de dezembro, não há formação do crédito tributário nem, como corolário lógico, a
sua extinção. Afinal, como ainda não se configurou o fato jurídico tributário nem a
conversão das estimativas em tributo, não há como cobrar o valor não homologado na
Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo
negativa da CSLL. Deve-se, portanto, proceder de acordo com o disposto nos arts. 52 e 53 da
IN RFB no 1.700, de 2014.
10.3. Se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano calendário, ou até
esta data, mas objeto de manifestação de inconformidade, e este está pendente de
julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa
(§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996). Pouco importa o que vai ocorrer depois, pois em
31 de dezembro do corrente ano ocorrem três situações jurídicas concomitantes: (i) o valor
confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito
tributário constituído pela apuração em 31 de dezembro; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp
constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação.
10.4. Evidentemente, se o sujeito passivo que teve a Dcomp não homologada antes do dia
31 de dezembro apresentar a manifestação de inconformidade e não incluir a estimativa na
apuração do tributo e, portanto, não a considerou no tributo devido ou na composição do
saldo negativo, o valor a ela correspondente deixa de ser devido. Logo, a manifestação de
inconformidade se delimita ao direito creditório não homologado.
11. É por isso que não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido. E se as estimativas compuserem o saldo negativo do IRPJ ou a base de
cálculo negativa da CSLL, estes tornam-se direito creditório a ser reconhecido caso o tributo
devido, após o ajuste, seja inferior às estimativas compensadas.
(...)
11.1. Ressalte-se que esse crédito do sujeito passivo é líquido e certo para os fins do
disposto no art. 170 do CTN. Se a estimativa é uma obrigação certa sua, também deve ser
tido como certo o saldo negativo por ela formado. Afinal, não se pode negar o efeito que é
próprio à estimativa, que existe em conformidade com o direito.
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.004 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902847/2017-72
7
11.2. Ainda, o entendimento aqui esposado não só protege o direito do sujeito passivo de
ter o direito creditório reconhecido, como também os interesses fazendários. Ora, não faria
sentido indeferir o direito creditório no saldo negativo ou na base negativa se isso
significasse ter de rever a cobrança das estimativas não compensadas, as quais podem estar
até em execução fiscal ou, pior, estarem parceladas. Mesmo no caso de um pedido de
restituição, os interesses fazendários também estão protegidos, uma vez que o crédito
eventualmente reconhecido deve ser objeto de compensação de ofício, consoante arts. 89 a
96 da IN RFB no1.717, de 2017.
(...)” (negritos do original; grifou-se).
9.

Demais disso, este é o entendimento vigente no âmbito deste Conselho, como se
infere de seu enunciado sumular de no 177 e de sua aplicação em caso concreto pela 1a Turma de
sua Câmara Superior:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS PARCELADAS.
POSSIBILIDADE NA HIPÓTESE DE ANTERIOR LIQUIDAÇÃO MEDIANTE DCOMP.
Estimativas compensadas e confessadas mediante DCOMP integram o saldo negativo de
CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação (Súmula CARF no 177).
Assim, é ilegítima a negativa, para fins de apuração de saldo negativo, do direito ao
cômputo de estimativas parceladas depois de sua extinção mediante DCOMP que veio a ser
não homologada” (Ac. no 9101-006.233, s. 05/08/2022, v. u., Rel. Cons. Luis Henrique
Marotti Toselli).
9.1.

Assim, se as estimativas foram parceladas depois da apresentação de DComp não
homologada ou pendente de homologação, descabe sua glosa na composição do saldo negativo. A
premissa do entendimento assim consolidado é a confissão da estimativa em instrumento que não
só promove sua extinção, mas também permite sua cobrança caso aquela extinção seja rescindida.
Desimportante, assim, é o fato de a estimativa ter sido posteriormente parcelada.
9.2

Consigne-se que se a hipótese fosse de inocorrência de apresentação de DComp
(por exemplo, parcelamento depois de cancelamento desta declaração), não mais existindo o
instrumento de confissão de dívida apto a permitir a cobrança do débito, inaplicável seria a
Súmula em comento e somente se admitiria que a estimativa compusesse o saldo negativo
quando liquidado o parcelamento.
CONCLUSÃO
10.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.004 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902847/2017-72
8

Fl. 475
DF CARF MF
Original